Tribunal: TJDFT
Processo: 0716437-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716437-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0707632-15.2020.8.07.0018 (instaurado por ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MEIRA, ora agravado, em face do ente federativo agravante), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada no ID 83778745 pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença individual da ação coletiva no 000805-28.1993.8.07.0001 formulado por ANTÔNIO AUGUSTO PEREIRA MEIRA. O Impugnante suscita prejudicial de mérito sob o fundamento de que ocorreu a prescrição do título executivo e prejudicial externa, sob a alegação de que inexiste o trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva. No mérito, excesso de execução, haja vista errônea base de cálculo e atualização do débito pelo IPCA-E. Intimado para manifestação, o Impugnado apresentou suas justificativas para o não acolhimento da impugnação no ID 84518210. É o relato do necessário. Decido. PREJUDICIAL EXTERNA O Impugnante aduz que “inexistência do trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva”. Como será visto adiante (tópico da prescrição), o Agravo de Instrumento (AGI) n. 2011.00.2.005634-2, segundo andamento processual, foi baixado definitivamente a este Juízo em 19/7/2011. Logo, não se tem notícia de outro meio impugnativo em andamento. PRESCRIÇÃO O Impugnante manifesta que o crédito perseguido está fulminado pela prescrição. Contudo, razão não lhe assiste. Conforme sentença de ID 77814713 proferida dos autos originários, transitada em julgado em 13/4/1998, a então a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos substituídos do Sindicato, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Como incontroverso por todos, o Sindicato ajuizou a execução coletiva nesses autos originários e o DISTRITO FEDERAL interpôs os embargos à execução, o qual foi autuado sob o n. 0063796-44.2010.8.07.0001, os quais aguardam julgamento por este Juízo estando em fase final. Feita essa breve, mas importante digressão, cumpre salientar que a questão prescricional por vezes permeia o tema dos autos. O Impugnante, em sede de embargos, já havia alegado a ocorrência de prescrição, sendo esta afastada por este Juízo, como anteriormente dito, e confirmada pelo Eg. TJDFT quando do julgamento do AGI n. 2011.00.2.005634-2. Fato é que esses embargos prosseguiram e, concomitantemente, inúmeros pedidos de individualização sugiram até que este Juízo determinou fossem os mesmos redistribuídos aleatoriamente. Para tanto, vide ID 34298994 dos autos originários da execução. Nesse sentido, não soa lógico, após determinação deste Juízo, se declarar prescrita esse cumprimento, sendo que a relação de direito material do próprio Exequente estava sendo discutido naquela execução. Explico, o Sindicato, nos termos do art. 8o, III da Constituição Federal (CF) atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio (SINDSAUDE) de direito alheio (Impugnado). O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA, in verbis: [ ] Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Dessa forma, entendo que se o Sindicato operava e indicou o substituído quando da apuração dos cálculos (vide ID 77814721), e por consequência seu eventual crédito “estava na lista” até a distribuição desse cumprimento, não há que se falar em lapso prescricional em desfavor do Impugnado Substituído, ainda que aqueles ainda não tenham disso homologados. Não bastasse essa fundamentação, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, mais uma vez, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva[9], o qual, cumpre frisar, ainda não restou materializado, visto que ainda pende o julgamento dos embargos à execução. Este Eg. TJDFT possui inúmeros precedentes nesse sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida. (TJDFT, Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já decidiu em caso similar: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]. (STJ, EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) (Destaquei) Logo há que se afastar esta prejudicial. MÉRITO Não havendo mais preliminares ou prejudiciais arguidas, passo ao exame do mérito, nos termos do art. 93, IX[10] da CF. BASE DE CÁLCULO O cerne da controvérsia, e principal motivo da diferença entre os cálculos apresentados pelas partes, reside em apurar se eles devem observar a limitação temporal no que tange à vigência da Lei n. 8.688/1993 ou da Medida Provisória n. 560/1994. Entendo que não. Como já indicado (ID 22824226 dos autos originários), o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela D. 2a Turma Cível deste Eg. TJDFT[11], foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/4/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando, portanto, o instituto da preclusão. A impugnação ao cumprimento de sentença prevista, é de se ressaltar, não prevê a possibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada[12], que determinou expressamente a restituição dos valores desde a exação até o efetivo pagamento. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Quanto à correção monetária, reputo que deve prevalecer o entendimento firmado no REsp 1.495.146/MG, no qual o Colendo STJ consignou a despeito do tema dos autos (condenações relativas a servidores públicos): PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Negritei) Por conseguinte, o índice de correção a ser aplicado é o IPCA-E. No que tange aos juros, em atenção à preservação da coisa julgada, e por entender, ainda, que não houve qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na fixação dos mesmos, estes serão em 0,5% ao mês cujo termo a quo é trânsito em julgado. Inclusive, é de se consignar, no ponto, que a Eg. Corte da Cidadania assim decidiu, recentemente, quanto à prevalência da coisa julgada no que se refere a índices de correção monetária e juros de mora. Para tanto, colaciono: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) (Negritei) Especificamente em relação às partes e o tópico em questão, o DISTRITO FEDERAL, conforme ID 82622413, se utilizou de outros índices que não o IPCA-E. O Impugnado, por sua vez, errou a metodologia da planilha de ID 77814726, pois patente a materialização de anatocismo. Contudo, é de se realçar, que tal critério utilizado pelo Impugnado em nada influirá neste cumprimento, porquanto a base estruturante dos cálculos está correta e é aquela indicada no já mencionado ID 77814721. Por fim, os cálculos apresentados pelo Impugnado observaram a compensação de valores ressarcidos administrativamente. Ante o exposto, REJEITO integralmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Por corolário lógico desta decisão, HOMOLOGO os cálculos de ID 77814721, como também a metodologia ali utilizada. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação, com fundamento na Súmula 345 do STJ. Condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de custas, cuja exigibilidade resta suspensa, com base no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera atualização e adequação do valor exequendo à Portaria GPR n. 7/2019, observando-se o julgamento do REsp 1.495.146-MG acima transcrito (item 3.1.1), sendo devida a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado, conforme definido em sentença. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Após, tornem os autos conclusos para expedição de ofícios requisitórios.”(ID 84603548, autos originários – grifei) Contra tal decisão, DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração com efeitos modificativos (ID 86676786 dos autos originários), alegando omissão e contradição no julgado, rejeitados pela decisão integrativa de ID 87887475 dos autos originários: “Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 84603548. O executado aduziu, em síntese, que houve omissão e contradição na decisão recorrida. Sustentou que a omissão consistiu na ausência de manifestação expressa deste Juízo de que os valores restituídos administrativamente, apurados na Perícia Judicial, devem ser deduzidos do montante devido. Asseverou que o vício de omissão pode ser suprido mediante decisão expressa nesse sentido. Aduziu ainda que existe contradição no que tange aos índices que deverão ser aplicados a título de correção monetária. Sustentou que a contradição pode ser suprida com a manifestação acerca dos índices aplicáveis na correção do indébito tributário. Asseverou também que deve ser esclarecido se a atualização dos cálculos pela Contadoria Judicial deve ser a partir de 23/05/2019. Ao final, pleiteou o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 87796445. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste ao embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Apelação fosse. O embargante sustentou que a decisão embargada foi omissa quanto aos valores restituídos administrativamente e contraditória quanto aos índices aplicáveis à correção dos valores. Ao final, requereu sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão e a contradição. No presente caso, verifica-se que a decisão embargada consigna expressamente que os cálculos apresentados pelo impugnado observaram a compensação dos valores ressarcidos administrativamente. Além disso, a referida decisão é clara ao determinar que o índice de correção a ser aplicado é o IPCA-E e que, após preclusão da decisão, os autos seriam remetidos à Contadoria Judicial para mera atualização e adequação do valor exequendo à Portaria GPR n. 7/2019, observando-se o julgamento do REsp 1.495.146-MG acima transcrito (item 3.1.1), sendo devida a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado, conforme definido em sentença. Dessa forma, não há que se falar em ocorrência de omissão ou contradição na decisão embargada, uma vez que as questões relacionadas aos valores restituídos administrativamente e ao índice aplicável à correção dos valores foram devidamente analisadas e esclarecidas na decisão de ID 84603548. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na decisão. Fato é que eventual insurgência quanto ao posicionamento adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Preclusa, remetam-se os autos à contadoria judicial, conforme determinado na decisão de IID 84603548. Intimem-se” (ID 86676786, autos originários, grifei) Irresignado, o ente federativo executado interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões (ID 25867377), suscita prescrição da pretensão executiva individual do agravado sob os argumentos de que “o requerente não foi excluído de ofício pelo Magistrado da execução coletiva que deliberou desmembrar a execução; que “os prazo prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos”; que, no caso, dado o trânsito em julgado da sentença coletiva em 13.4.1998 e o pedido de execução pelo Sindicato autor em agosto de 2010, deveria ser aplicado ao caso o disposto no “art 1o do Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF segundo o qual ‘prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’”; que “a prescrição que ora se argui tem amparo em fundamento de fato diverso do sustentado na execução coletiva”, qual seja, a inércia dos autores em obter as fichas financeiras a fim de executar individualmente seu crédito; que o exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença “nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença”, de forma que o ajuizamento do cumprimento de sentença pelo sindicato não se prestou a interromper o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual; que “o Superior Tribunal de Justiça apenas reconhece a aludida interrupção durante todo o curso da execução coletiva na presença de uma situação fática específica: quando a legitimidade do Sindicado na execução coletiva está em discussão”; e que, no caso, prescrita a pretensão executiva individual do agravado, pois “pedidos de liquidação e de cumprimento de sentença protocolados apenas em 2020, ou seja, 22 anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 10 anos após o pedido de execução de sentença coletivo apresentado pelo Sindicato autor (2010)”. No mérito, alega excesso de execução, já que “a decisão transitada em julgada apenas reconheceu que a cobrança da contribuição previdenciária com fundamento no art. 9o da Lei 8.162/91 era inconstitucional”; por isto, possível a cobrança de contribuição previdenciária amparada na Lei 8.688/93 e na Medida Provisória 560/94. E, no que tange aos índices de correção monetária e dos juros devidos, alega que, nos termos dos ítens 3.3 e 4 da ementa do REsp 1.495.146/MG, “em se tratando de condenação judicial de natureza tributária - como ocorre no presente caso, o Recurso Repetitivo estabeleceu índices diversos, determinando, ainda, que em qualquer situação deverá ser preservada a coisa julgada”; e no caso, “o título judicial determinou que os valores fossem atualizados segundo os tributos federais”, “vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios”. Diz que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso: “probabilidade do direito é manifesta, diante das razões apresentadas, que conduzem ao inexorável reconhecimento da prescrição e do excesso da execução, seja em relação à limitação temporal, seja em relação à correção monetária”; e “há perigo de dano, sendo que a tutela deve ser concedida afim de evitar a expedição de Precatório, que inclusive poderá ser objeto de cessão de crédito, gerando insegurança aos jurisdicionados”. Ao final, requer: “Diante de todo o exposto, imperiosa a reforma do julgado para a) Reconhecer a prescrição do direito da autora ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva, seja com fundamento no art. 1o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 150 do STF e REsp 1.388.000/PR (Tema 877) ou com fundamento no art. 9 do Decreto 209.910/32 e da Sumula 383 do STF; ou b) Superado os argumentos precedentes, pede-se que seja reconhecido o excesso à execução, aplicando-se a limitação temporal suscitada na impugnação, a qual não implica violação à coisa julgada, mas está em sintonia com o art 503 e 505, I, do CPC/2015; c) Reformar a sentença para determinar que os valores sejam atualizados segundo os índices aplicados na atualização dos tributos federais, conforme definido no título judicial, vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios.” (ID 25867377, pp. 35/36). Preparo dispensado ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Intenta o ente federativo agravante concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça é pacífica no sentido de que, no caso de servidores da antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal, substituídos pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SINDSAUDE em ação coletiva por meio da qual pleiteado o direito à restituição das importâncias pagas a maior sobre contribuições previdências desde janeiro de 1992 (processo no 15.106/93 - 000805-28.1993.8.07.0001), não há que se falar em prescrição da pretensão individual quando instaurado o processo executivo em estrito atendimento à ordem judicial que determinou o desmembramento dos feitos individuais para evitar tumultos processuais. Além disso, início do cumprimento de sentença coletivo é causa de interrupção da prescrição para as execuções individuais desmembradas, prazo que só voltará a correr após o último ato do processo executivo coletivo. E, no caso, exequente/agravado que consta da lista apresentada pelo SINDSAUDE quando da apuração dos cálculos na execução coletiva no 000805-28.1993.8.07.0001 (ID 77814721, autos originários), pretensão da execução individual que não se revela atingida pela prescrição, mormente porque, em consulta àqueles autos, ainda não verificado o trânsito em julgado. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, distribuída sob o número 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. 3. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. Nesse ponto, frise-se, o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da simetria, sumulou entendimento no sentido de ser aplicável à execução o mesmo prazo prescricional previsto para a ação de conhecimento (enunciado de súmula n. 150 da Suprema Corte). 4. Na hipótese vertente, não há como afirmar que o cumprimento coletivo da sentença iniciou-se após a expiração do prazo prescricional, até mesmo porque, caso contrário, haveria conflitos entre decisões judiciais e violação ao princípio da segurança jurídica, pois a alegação de prescrição da pretensão executiva coletiva foi rechaçada no julgamento do agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000 (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111). Registre-se, ainda, que não foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal contra a mencionada decisão colegiada. Além disso, recentemente, em 3/4/2021, foi proferida sentença nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, mantendo-se a decisão interlocutória que havia rejeitado a prejudicial de prescrição da pretensão da entidade sindical. 5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o requerimento do cumprimento de sentença coletivo interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal. 6. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da credora, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, na hipótese, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019 e posterior homologação da desistência manifestada pela exequente nos autos da execução coletiva, em 10/12/2020. 7. Considerando que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi apresentado pela recorrida em 20/11/2020, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses após o pronunciamento judicial que determinou a distribuição de petições individualizadas, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 8. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1342051, 07038285920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não interposto agravo de instrumento, e não se tratando de modificação da situação fática, descabe reiterar o pedido em sede de apelação, ante a preclusão. Ademais, o recolhimento das custas iniciais e do preparo são incompatíveis com a alegação de miserabilidade. 2. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva da sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. A desistência da execução coletiva seguida de ajuizamento de cumprimento individual do julgado não prejudicam o titular do direito, por não estar caracterizada sua inércia. (...) 8. Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, de se ver que as demais matérias suscitadas na petição recursal (excesso de execução e atualização monetária) demandam o efetivo estabelecimento do contraditório, análise que deve ser feita quando do mérito recursal. Risco de dano grave ou de difícil reparação ao ente federativo agravante que não se evidencia. Como se depreende da própria decisão agravada, eventual expedição de requisição de pequeno valor ou de precatório expressamente condicionada à preclusão da decisão recorrida. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro, por ora, os requisitos a amparar a concessão do efeito suspensivo, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a o ente federativo agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora